Tribunal: TJES
Processo: 5028845-47.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-12-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028845-47.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RITA DE FATIMA RIBEIRO FIRMO
RECORRIDO: BANCO BRADESCARD S.A.
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA. EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA.
QUANTUM
ARBITRADO PROPORCIONAL E RAZOÁVEL PARA A SITUAÇÃO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E DESPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º 5028845-47.2023.8.08.0035

Recorrente: RITA DE FÁTIMA RIBEIRO FIRMO

Recorrido: BANCO BRADESCARD S.A.

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte recorrente.

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA. EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA.
QUANTUM
ARBITRADO PROPORCIONAL E RAZOÁVEL PARA A SITUAÇÃO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
A recorrente (autora) ajuizou Ação de Indenização por Danos Morais contra o recorrido (réu - Banco Bradescard S.A.), alegando ter havido depósito indevido de um empréstimo não solicitado (R$ 5.950,30) em 2021 e cobranças subsequentes, mesmo após a devolução do valor. A pretensão autoral consistiu na condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 26.400,00.

2.
A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos, reconhecendo o dano moral, e fixou o
quantum
indenizatório em R$ 3.000,00 (três mil reais).

3.
O recurso da autora busca a majoração do valor da indenização por danos morais.

4.
Ausentes contrarrazões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5.
A questão em discussão consiste em saber se o
quantum
indenizatório fixado na sentença a título de danos morais é razoável e proporcional ao dano sofrido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6
. Trata-se de lide que envolve relação de consumo. Recorre a autora de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais. Nesse ínterim, o recurso da autora é voltado apenas à majoração do valor da condenação arbitrado pelo Juízo
a quo
.

7.
Pois bem, no que tange ao dano moral, sua ocorrência ou não, não foi objeto de devolução ao exame desta Turma Recursal, limitando-me apenas a verificação de seu
quantum.

8.

In casu
, melhor sorte não alcança à parte recorrente. Ao rever os elementos de informação que foram apresentados nos autos, a meu sentir, não vislumbro hipótese capaz de ensejar a majoração da reparação extrapatrimonial pugnada, posto que, o Juízo
a quo
ao fixar o
quantum
indenizatório, observou a prova da ocorrência do fato ofensivo e obedeceu: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que o montante arbitrado não fora irrisório e nem importou em enriquecimento da vítima, não havendo, portanto, que se falar em majoração da indenização.

9.
Quantum
mantido, em atenção às peculiaridades do caso e ao caráter punitivo pedagógico da reprimenda.

Valor arbitrado de acordo com a razoabilidade e proporcionalidade que deve ser mantido, porquanto, encontra-se em consonância com as especificidades do caso e extensão do dano. Precedentes desta turma recursal. Sentença proferida pelo colega de piso que não merece qualquer retoque.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do Recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença
in totum
, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).
Por força da sucumbência recursal (art. 55 da LJE), condeno a parte recorrente em custas processuais e honorários advocat
ícios, no importe de R$ 1.000,00 (mil reais) na forma do art. 85, § 8º do CPC, suspensa, contudo, sua exigibilidade, ante a concessão do benefício da justiça gratuita, conforme preleção do § 3º, do art. 98, do CPC.

Tese de julgamento:

1. “O valor da indenização por dano moral, fixado em atenção aos critérios da razoabilidade, proporcionalidade e do caráter pedagógico-punitivo, deve ser mantido em Recurso Inominado, salvo se comprovada a manifesta irrisoriedade ou o excesso.”

___________

Dispositivo relevante citado:
CPC, arts. 85, § 8º e 98, § 3º;
Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada:

Precedentes desta turma recursal.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)